Tribunal: TJDFT
Processo: 0702988-57.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO FUNDAMENTADA NO CONTRATO. PAGAMENTO PELO PROMITENTE COMPRADOR DE TAXAS CONDOMINIAIS E DE TRIBUTOS VENCIDOS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES INCORPORADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PROMITENTE VENDEDORA. DEVER DE RESSARCIR OS VALORES PAGOS PELO PROMITENTE COMPRADOR.
1. A legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida.
2. Cuidando-se, em verdade, de pretensão amparada no dever de ressarcimento de valores que, embora adimplidos pelo promitente comprador, eram devidos pela promitente vendedora – portanto, de indenização fundamentada em descumprimento de dever contratual –, o prazo prescricional é de dez anos, na forma do que dispõe o art. 205, do CC. Precedentes.
3. Tendo a parte autora realizado o pagamento de despesas condominiais e de tributos vencidos antes do implemento da entrega das chaves, tem direito de se ver ressarcida no valor correspondente aos valores pagos, uma vez que incumbia à promitente vendedora seu adimplemento.
4. Apelação parcialmente provida.